Tribunal: TJDFT
Processo: 0748215-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748215-57.2024.8.07.0000 RECORRENTE: FRANCISCO EDSON GONÇALVES REPRESENTANTE LEGAL: EDSON DE SOUZA GONÇALVES RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO BLOCO H DA SQS 410 DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL PENHORADO. HOMOLOGAÇÃO DA AVALIAÇÃO. ÁREAS COMUNS DO CONDOMÍNIO INSUSCETÍVEIS DE ALIENAÇÃO. ART. 1.331 DO CÓDIGO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, na fase de cumprimento de sentença, homologou a avaliação do imóvel penhorado. 2. Nos termos do art. 1.331, § 2o, do Código Civil, as partes comuns do condomínio não podem ser alienadas separadamente ou divididas, logo não devem ser incluídas na avaliação do apartamento penhorado. 3. In casu, o agravante se limitou a requerer a inclusão da área destacada na avaliação, sem apresentar evidências de que parcela da área comum mudaria o valor do imóvel. 4. Agravo de Instrumento desprovido. Unânime. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 1.339, § 2o, do Código Civil, insurgindo-se contra a avaliação feita de seu apartamento, porquanto desconsiderada uma área de 12 (doze) metros quadrados pertencente ao imóvel. Requer, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.339, § 2o, do Código Civil, porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: Nos termos do art. 1.331, § 2o, do Código Civil, as partes comuns do condomínio não podem ser alienadas separadamente ou divididas, logo não devem ser incluídas na avaliação do apartamento penhorado. In casu, a Convenção de Condomínio Id. 95332435, em seu Capítulo II, assevera que “as vagas do porão pertencem a todos os proprietários”. Portanto, ainda que o seu uso seja facultado aos condôminos, não é suscetível de inclusão na avaliação da unidade penhorada. Além disso, o Agravante se limitou a requerer a inclusão da área destacada na impugnação (Id. 210354478 nos autos de referência), sem evidências de que a referida parcela da área comum mudaria a avaliação do imóvel penhorado (ID 67814009). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016